Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700031-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: FRANCISCO JOSE VIEIRA DA COSTA, CARLOS RENATO MONTANDON FERRAZ, MARIA NEUMAN SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se os requeridos para prestarem as informações indicadas na certidão de ID 50861745, no prazo de 05 (cinco) dias. Em não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, uma vez que o feito transitou em julgado no dia 01/09/2023 (ID 50847057). Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora